Tribunal: TJDFT
Processo: 0700252-53.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700252-53.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LOURIVAL MOURA E SILVA PACIENTE: RAFAEL SANTO SOUZA DE SA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS, 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA - DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LOURIVAL MOURA E SILVA em favor do paciente RAFAEL SANTO SOUZA DE SÁ, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA, consistente em determinar o uso de tornozeleira eletrônica pelo paciente para monitoramento de cumprimento de medida protetiva, a qual consiste na não aproximação da vítima MARINALVA MACIEL DA SILVA. Relata que, após a intimação, o paciente deixou o lar conjugal no dia e horário registrado pelo Oficial de Justiça, que não tem procurado se comunicar ou encontrar com a vítima, e busca cumprir de forma integral a medida imposta. Por outro lado, a ofendida foi residir com sua genitora no bairro da Ponte Alta Norte, na cidade do Gama-DF, e não possui interesse em voltar a residir no imóvel ocupado pelo casal, motivo que o levou a ocupar o apartamento, que já era de sua propriedade antes do início da relação conjugal, e que estava desocupado. Ressalta que o imóvel é utilizado também para o exercício das atividades profissionais, uma vez que atua como profissional de informativa e corretor de seguros. Afirma que no dia 15/02/2023 a ofendida compareceu ao local por volta das 18 horas afirmando que pretendia apenas pegar roupas e objetos pessoais, mas promoveu discussão com o paciente, e tentou agredi-lo, obrigando-o a se defender. Mas a ofendida compareceu à Delegacia e registrou boletim de ocorrência relatando que o paciente estaria descumprindo medidas protetivas e a teria agredido, o que provocou a decisão judicial relativa ao monitoramento eletrônico e proibição de frequentar o imóvel de sua propriedade sito à QC 09, Rua N4, apartamento 13, Mangueiral, Jardim Botânico. Assevera que as declarações prestadas pela ofendida, perante a autoridade policial, são falsas e que foi ela quem compareceu ao local onde não mais reside. Acrescenta que a ofendida é portadora de enfermidade psiquiátrica, e apresenta episódios de violência quando experimenta alguma frustração. Apontam falta de justa causa para a aplicação da medida pelo juízo, uma vez que a ofendida não reside no imóvel e concordou que o paciente o habitasse. Resta, assim, caracterizada coação ilegal, não podendo ser imposta condição restritiva de sua liberdade sem que tenha descumprido qualquer medida protetiva. Por isso, requer a concessão de liminar para que seja determinada a imediata revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, e a autorização para ocupação do imóvel de sua propriedade. Suficientemente relatados. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos dos arts. 63 e seguintes do RITRJE. O Habeas Corpus é um remédio constitucional que visa a garantir a liberdade das pessoas, a teor do que dispõe a Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXVIII, in verbis: “LXVIII – conceder-se-á “habeas-corpus” sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Sobre o assunto o Código de Processo Penal (art. 648) estabelece que: Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; VII – quando extinta a punibilidade. Na hipótese, não se observa o constrangimento ilegal apontado, sobretudo porque os fundamentos para a obtenção da liminar, além de não indicarem, violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, são atinentes a matérias que devem ser esclarecidas na instrução processual penal, que não podem ser antecipadas, pois devem ser submetidas à dialética processual, com a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Nesse contexto, não evidenciado o fumus de bom juris e o periculum in mora necessários ao acolhimento da medida pleiteada, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Requisitem-se as informações. Intimem-se. Colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora